Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726864-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS, FCRAVOS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PLANFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SALOMAO DAVID AMORIM (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022794-84.2016.8.07.0001, iniciado em desfavor de FELIPE ROCHA DOS CRAVOS e outros (executados), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 161947377, do processo de origem): “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e a ocorrência de ocorrência de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a pessoa física executada e as pessoas jurídicas dais quais é sócio. A empresa Planfactor foi citada, ID 127750074, mas não se manifestou. A empresa Fcravos apresentou a contestação de ID 148874776. Após, manifestou-se o exequente. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica e vice-versa. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens do executado. Porém, não há indícios ou qualquer documento que comprove a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelas pessoas jurídicas das quais é sócio o executado, o que acarreta o indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como do pedido de quebra do sigilo bancário. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0718400-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCEN ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE DO ALEMAO DE BRASILIA LTDA, CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO, LUNA MIRAH DE ARAUJO GOMES, YELLOWWOOD CONSULTORIA LTDA., UNIALIMENTAR COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA, HERBERT STEINER, ANGELO DALDEGAN DE OLIVEIRA E M E N T A CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. A impugnação apresentada por um dos réus impede a produção dos efeitos da revelia em relação aos demais. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. (...) 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. A quebra do sigilo bancário da pessoa jurídica e de seus sócios é medida excepcional que somente pode ser deferida na presença de elementos mínimos da alegada confusão patrimonial 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1185005, 07184002520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, excluam-se as interessadas Panfactor e Fcravos dos cadastros eletrônicos. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 15 dias. Anoto que já houve determinação de suspensão do feito por um ano, conforme ID 84593916. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 48671196), o agravante sustenta que toda a documentação presente nos autos demonstraria a existência dos requisitos que possibilitam a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil e os artigos 133, 134 e 139, do Código de Processo Civil. Enfatiza que “é notório que o 1o Agravado tem se valido da personalidade das pessoas jurídicas da empresa das quais é sócio para encobrir patrimônio e lesar credores. Como administrador de imóveis, o 1o Agravado recebe comissões por cada negócio fechado e tais valores têm sido ocultados através da empresa FCRAVOS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI ME, configurando fraude a execução a permitir o deferimento da medida, com o ingresso da citada pessoa jurídica no presente feito”. Postula a tutela de urgência, sob o fundamento de que a demora no pleito poderia inviabilizar ainda mais o processamento da execução de título extrajudicial em tela. Preparo no ID 48671198. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedida liminarmente a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a demora no pleito poderia inviabilizar ainda mais o processamento da execução de título extrajudicial em tela. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado, após contraditório e análise aprofundada das teses de desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) e de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária), afastadas pelo i. Juízo de origem. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator